Tribunal: TJDFT
Processo: 0719910-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR RÉPLICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC.
1. Se restou comprovado nos autos que o advogado do apelante registrou ciência do despacho que determinou sua intimação, não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de intimação para apresentar réplica.
2. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
3. Apelo não provido.